Tribunal: TJMT
Processo: 1033501-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033501-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 021.288.504-95 (APELANTE), BRUNO MENDES FIGUEIREDO - CPF: 047.191.819-96 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JOAO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 045.440.989-39 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de repactuação de dívida sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, por falta de comprovação do superendividamento da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a autora, ao alegar superendividamento, demonstrou a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos definidos pelo Decreto no 11.150/2022 e pela Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.181/2021 estabelece que o superendividamento ocorre quando o consumidor de boa-fé não consegue honrar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

A análise do caso não demonstrou que as dívidas da autora comprometessem o mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11.150/2022, tampouco que o percentual de descontos ultrapassasse os limites previstos na Lei no 10.820/2003.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Não há interesse processual em ação de repactuação de dívidas quando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial ou a superação dos limites legais de descontos aplicáveis às relações de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, 104-A e 104-B; Lei no 10.820/2003, art. 6o; Decreto no 11.150/2022, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1042275-06.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022; TJMT, RAC n.o 1005184-08.2023.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Francisca Bezerra dos Santos, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em face do
Banco BMG S.A. e outros.
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual da autora, na medida em que não houve comprovação da condição de superendividada.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, o desacerto da sentença, mormente porque desconsiderou as condições de hipervulnerabilidade que a Lei no 14.181/2021 busca proteger. Argumenta que os descontos em sua folha de pagamento comprometem 68,72% de seus rendimentos líquidos, restando apenas R$ 667,34 disponíveis para sua subsistência, valor este insuficiente para a garantia de seu mínimo existencial. Alega que a análise realizada pelo juízo
a quo
focou exclusivamente na margem consignável de 45% prevista na Lei no 10.820/2003, sem considerar o impacto global das dívidas e dos descontos na sua condição financeira, configurando superendividamento, conforme definido no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Segue afirmando que o conceito de superendividamento transcende os limites objetivos da margem consignável, abrangendo uma análise mais ampla da situação econômica e social do consumidor. Requer, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua condição de superendividada, a fim de viabilizar a repactuação das dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021, com limitação proporcional dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, preservando, assim, sua dignidade e condição de vida mínima.

O Banco BMG S.A. (id. 250377679), Banco Agibank S.A. (id. 250377680), Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (id. 250377681), Banco Daycoval S.A. (id. 250377682), QI Sociedade de Crédito Direto S.A. (id. 250377684) e BRB Banco de Brasília S.A. (id. 250377685), apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Francisca Bezerra dos Santos
ajuizou ação de repactuação de dívida em face do Banco BMG S.A. e outros, aduzindo, em síntese, que possui renda mensal bruta de R$ 2.133,77 e está em situação de superendividamento. Sustenta que os descontos em folha e conta bancária, no total de R$ 1.466,43, comprometem 68,72% de sua renda líquida, o que inviabiliza o mínimo existencial. Relata que, mesmo após tentativas de renegociação junto aos réus, não obteve êxito, razão pela qual pleiteia a intervenção judicial para limitar os descontos a 30% de sua renda líquida, conforme a Lei no 14.181/2021.

Segue afirmando que o comprometimento excessivo da renda viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, previstos no art. 1o, III, e art. 6o da Constituição Federal, bem como os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Defende a necessidade de redução proporcional dos descontos e a suspensão das cobranças que extrapolem o limite de 30%, além da exibição dos contratos relacionados. Pleiteia, ainda, a preservação de seu nome em cadastros de crédito e o reconhecimento formal de sua condição de superendividada.

Ao receber a exordial, o douto magistrado determinou a emenda da petição inicial, para que a autora, no prazo de 15 dias, demonstrasse a violação, pela parte ré, da legislação referente à matéria (Lei n. 10.820/2003), que prevê margem consignável INSS de 45% da renda líquida, sob pena de extinção (id. 250377176).

O autor emendou a inicial (id.

250377191).

Na sequência, o douto juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse processual da apelante, que não comprovou sua situação de superendividamento, mormente considerando que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, não preenchendo os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação (id. 250377194).

Inconformada, a apelante recorre sustentando que a análise da sentença foi superficial e desconsiderou o impacto efetivo dos descontos na garantia de seu mínimo existencial. Alegou, ainda, que a decisão foi equivocada ao adotar uma interpretação restritiva do conceito de superendividamento, ignorando as disposições da Lei no 14.181/2021.

Assim, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua condição de superendividada, a fim de viabilizar a repactuação das dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021, com limitação proporcional dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, preservando, assim, sua dignidade e condição de vida mínima (id. 250377663).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos
, verifica-se que a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença, sob o argumento de que o juízo desconsiderou as condições de hipervulnerabilidade que a Lei no 14.181/2021 busca proteger, não observando, ainda, o regramento previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívida, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei n.o 14.181/2021, que impôs importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um verdadeiro microssistema de crédito, com o objetivo de prevenir e tratar o fenômeno do superendividamento.

Deste modo, com o advento da referida Lei n.o 14.181/2021, surgiram novas oportunidades para solucionar o superendividamento, assegurando o cumprimento da obrigação pelo consumidor/devedor, mas garantindo, todavia, a sua dignidade e inclusão social com a conservação do mínimo existencial.

Aliás, um dos pilares da lei é justamente resguardar o mínimo existencial, ou seja, um valor que deve ser colocado a salvo dos credores para garantir o sustento do devedor.

A propósito, o §1o do art. 54, do CDC traz o conceito de superendividamento, veja: “
Entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o
consumidor
pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo
, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da
regulamentação
.
”

Como se observa, a lei trouxe conceito vago e não especificou o valor do mínimo existencial, deixando a tarefa para regulamentação complementar.

Ocorre que no dia 26 de julho de 2022, foi expedido o Decreto n.o 11.150/2022, que regulamentou a referida lei e instituiu o valor do mínimo existencial, sendo utilizado como fundamento da prolação da r. sentença ora discutida.

Dito isso, nos termos do art. 3o do referido Decreto, o mínimo existencial correspondia a 25% do salário mínimo vigente na data da publicação do decreto, veja:

“
Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé,
pagar a totalidade de suas dívidas de consum
o, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto,
consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final
.

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto
.

§ 1o A
apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial
de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal
, por
meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.”
(destaquei).

Posteriormente, o Decreto no 11.567, de 2023, atualizou esse valor e passou a prever o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), confira:

“
Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Como se vê, o superendividamento é caracterizado pela impossibilidade de o consumidor pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, o qual corresponde à renda mensal equivalente a R$ 600,00.

Por sua vez, a Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial, bifásico, que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, que terá início caso reste infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório.

Nesses termos:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.”

No caso dos autos, o d. magistrado julgou extinta a ação sem resolução do mérito diante da ausência de interesse de agir da autora, em razão da ausência de comprovação que encontra-se superendividada, motivo pelo qual sequer deve ser aplicada o regramento específico.

Assim, apesar da insurgência da apelante, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois é de clareza solar que a autora não preencheu requisito essencial para o recebimento da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/22. Logo, resta ausente o interesse processual.

Nesses termos, trago trecho da sentença, que bem explicitou o caso, veja-se:

“
No caso em tela, na peça vestibular a autora assevera que os descontos levados a efeito pelos réus compromete 68,72% de sua renda.

Todavia, se infere que no caso em tela a autora recebe benefício pelo INSS e, do documento coligido com a inicial no Id. 164452837, verifica-se que a margem não é extrapolada.

Isso porque, recai a regra disposta na Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em seu benefício, na forma do insculpido em seu artigo 6o, que dispõe que:

(...)

Ou seja, na forma da lei de regência, a margem consignável INSS, de 45% da renda líquida, sendo 35% para empréstimo consignado, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício, o que não é extrapolado, como se infere da documentação que instrui a inicial.

E, com relação aos contratos firmados para pagamento mediante pagamento em conta corrente, certo é que, conforme sedimentado pelo Colendo STJ em Recurso Repetitivo – Tema 1085, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Trata-se de norma cogente, cuja observância pelo juízo deve se dar de ofício, já que firmada em sede de Recurso Repetitivo, já que incumbe ao juízo o exame dos pressupostos da petição inicial, ausentes no caso em tela.

Conquanto a autora demonstre a vultosa quantia descontada em sua folha de pagamento, não se olvida que livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado.

Há de se observar a aplicação subsidiária da legislação do superendividamento ao caso, já que não incumbe ao Judiciário intervir de forma ilimitada.

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas às cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.”
(
id. 250377194).

Portanto, e sem maiores delongas, é possível concluir que não restou comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a r. sentença.

Já tive oportunidade de votar em caso semelhante, confira:

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
”
(RAC n.o 1038620-55.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2024 – destaquei).

Nesses termos, já decidiu este e. Tribunal, veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
”
(RAC n.o 1042275-06.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva j. 16.11.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor,
para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial.

2. Se não verificada a ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação por ausência de interesse de agir.

3. Recurso desprovido.”
(RAC n.o 1005184-08.2023.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024 – destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROCESSAMENTO DA REPACTUAÇÃO – CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À RENDA MÉDIA MENSAL PERCEBIDA COMO AUTÔNOMA –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS DE CONSUMO COMPROMENTEM SUA SUBSISTÊNCIA E FEREM O MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITO ESSENCIAL PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com requisitos específicos e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.

Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso, muito embora a autora/apelante afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência e que afetam o mínimo existencial.” (RAC n.o 1000475-71.2023.8.11.0091, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des Guiomar Teodoro Borges, j. 30.10.2024 - destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104-A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. (...)

4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo. 5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". 6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 - A do CDC, quando há alegação genérica de que o mínimo existencial corresponde a 70% dos rendimentos do devedor.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJDFT, RAC n.o 07286622620218070001, 5a Turma Cível,

Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 5.7.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.
SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. LEI No 14.181/2021. CDC. NÃO PREENCHIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.

(...)

3. A análise sobre a violação ao procedimento previsto no art. 104-B do CDC confunde-se com o mérito da ação. 4. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC e o Estatuto do Idoso e instituiu mecanismos de prevenção e de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, bem como de proteção do consumidor pessoa natural, com o objetivo de evitar sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.

5. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.

6. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu.

7. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não se confunde com a situação de superendividamento, nem justifica a redução dos pagamentos para 80% do valor contratado. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei no 13.874/2019
.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDFT, RAC n.o 07447478720218070001, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18.5.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pessoa natural superendividada é aquela cuja renda mensal está severamente comprometida, a ponto de perder a capacidade de pagar as suas dívidas, colocando em risco a sua própria subsistência.
2. No caso, embora a autora alegue dificuldades financeiras e comprometimento de sua capacidade de quitação das dívidas, não está comprovada a situação de superendividamento, porque não há manifesta impossibilidade de adimplemento da totalidade de suas dívidas, sem o comprometimento do mínimo existencial. Caso concreto em que mesmo consideradas as despesas da autora e as dívidas sub judice, há sobra mensal razoável, capaz de assegurar o mínimo existencial
. 3. Sucumbência. Manutenção dos critérios definidos na sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios do advogado do réu-apelado, em função do desprovimento do apelo da autora-apelante. recurso desprovido. M/AC 6.877 – S 24.03.2023 – P 440.”
(TJRS, RAC n.o 50022312520218211001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, J. 24.03.2023 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025